Tribunal: TJMT
Processo: 0005040-74.2011.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005040-74.2011.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VOLNEI LAUXEN - CPF: 029.838.299-79 (EMBARGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), GILMAR FRIZZO (EMBARGANTE), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), ROGERIO ROBERTO BRATZ - CPF: 386.419.760-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO À PRESENÇA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
–
MERA
DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0005040-74.2011.8.11.0040 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0005040-74.2011.8.11.0040 – Classe 198 – CNJ) – SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GILMAR FRIZZO e ROGÉRIO ROBERTO BRATZ contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0005040-74.2011.8.11.0040
, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado VOLNEI LAUXEN, para, reformando a sentença de improcedência do pedido indenizatório deduziu nos autos, condenar os réus/apelados, aqui embargantes, a ressarcir os gastos suportados pelo autor/apelante/embargado em razão do acidente de trânsito envolvendo as partes e também a indenizá-lo
pelos danos estéticos
e morais sofridos com o episódio
(cf. Id. no 77789457).

Os embargantes alegam que o acórdão embargado está maculado por “
obscuridade, contradição/omissão e erro material
”, pois “
usou o documento ‘croqui’ para criar nova interpretação e vislumbrar nexo causal para modificar a sentença a quo que, ao contrário deste Tribunal, sentenciou pela improcedência total da ação por estar comprovado
(...)
que o caminhão
(conduzido pelo embargante)
já estava terminando de passar pelas vias da avenida quando a motocicleta
(conduzida pelo embargado)
veio a colidir
”.

Afirmam, nesse sentido, que “
a decisão deste respeitado Tribunal é obscura e contrária a todas as provas dos autos e traz consigo nulidade absoluta ao inovar na fundamentação
”, já que, ao admitir a “
existência de semáforo, diante de um erro presente no Boletim de Acidente
”, construiu toda uma “
fundamentação equivocada,
(afinal)
, não existia e nunca existiu semáforo no cruzamento das avenidas Blumenau e João Natalino Brescansin. Se não existia e não existe semáforo como poderia ter os embargantes furado o sinal vermelho? Não existem provas ‘in loco’ da existência do semáforo e da preferencial ser exclusiva da avenida Brescansin
”, inclusive, “
o próprio autor da ação em momento algum argumentou a existência de semáforo ou que os réus teriam furado o sinal vermelho
”, o que evidencia o inegável “
erro material na anotação dos três policiais militares que forjaram o boletim de acidente
” e, ainda, que o acórdão “
vai contra a Justiça por estar sem fundamentação jurídica e qualquer tipo de provas para possibilitar em mudar a verdade dos fatos
”.

Sustentam que o embargado é o único e exclusivo culpado pelo acidente, na medida em que “
não parou
(no cruzamento)
, mesmo visualizando que o caminhão já tinha iniciado a travessia da segunda via e quase terminando,
(...)
tentando passar sabendo que não iria conseguir
”, e refutam a alegação de que ele estaria na via preferencial sob o argumento de que, no local do acidente, há “
duas grandes avenidas, com grandes fluxos de veículos de pequeno e grande porte, nunca ficou definido a preferencial da Brescansin por considerar a avenida Blumenau com forte fluxo de veículo, o que existiu, antes da atual construção ‘rotatória’, era o respeito de quem primeiro adentrasse no cruzamento, e quem viesse, mesmo que fosse na avenida Brescansin, teria a obrigação de parar e esperar passar
”, ressaltando, ainda, a “
visibilidade extraordinaria para qualquer motorista/motociclista em avistar um caminhão onde o mesmo já tinha passado a primeira via e já tinha quase terminado a segunda via,
(até porque)
tal veículo é pesado e jamais conseguiria imprimir alta velocidade, o que aconteceu é que o motociclista em alta velocidade não conseguiu parar mesmo vendo o caminhão passar as duas vias
”
.

Ressaltam que estão “
ao lado da verdade e da Justiça,
(que)
é a Lei suprema que deve vigorar, o que autoriza nova decisão por parte deste Tribunal para revogar a própria decisão e manter integramente a sentença a quo
”, e, portanto, “
o onipresente equívoco obscuro, contraditório e erro material
(contido no acórdão embargado)
deve ser saneado/julgado imediatamente, com a reforma da decisão, por jamais existir/furar semáforo ou preferencial
”, pelo que pedem o acolhimento dos declaratórios para seja suprida a omissão indicada, e, então, seja dado provimento à sua apelação para que o feito retorne o processamento na origem (cf. Id. no 79111967).

O embargado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 79127959).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não há vício a justificar o manejo destes declaratórios, bastando rápida leitura das razões recursais, como se pode notar da exposição contida no relatório, para se constatar o caráter procrastinatório da interposição, utilizada tão somente para externalizar a discordância e o descontentamento da parte com o desfecho decisório, na vã tentativa de rediscutir o mérito recursal, tanto o é que, embora os embargantes citem aqui e acolá uma ou outra, às vezes todas, as hipóteses do art. 1.022 do CPC, tais menções são feitas de forma genérica e vazia, sem precisar em que consistiria e onde estaria localizado o vício alegado, servindo apenas de fajuto pretexto ao real intento de lograr novo julgamento da matéria.

Além do mais, os argumentos recursais soam mais como uma queixa lamuriosa do que uma objeção jurídica datada de relevância e consistência, afinal, o cerne da tese recursal é o de que o julgado seria obscuro, contraditório e omisso por ter assentado a sua conclusão nos dados fornecidos pelo boletim de atendimento lavrado pela autoridade policial competente após comparecimento no local do acidente, premissa que beira às raias do absurdo jurídico. Veja bem, o queixume não decorre de afirmação de má compreensão ou apreciação das informações contidas no documento, mas sim da simples observância do seu conteúdo, cuja acurácia, exatidão ou idoneidade até então não havia sido impugnada ou questionada no curso do processo, quando muito, conforme consta da contestação (não houve contrarrazões à apelação), há insosso ataque ao valor probatório do B.O. ao argumento de que teria apenas a narrativa do acidente da perspectiva do autor, o que é descartado prontamente com breve passar de olhos pelo teor do boletim de atendimento elaborado, como dito acima, a partir do relatório dos agentes que compareceram ao local do acidente.

Confira-se, a propósito, em específico à dinâmica do acidente, o seguinte excerto do v. acórdão embargado:

“Conforme o acima mencionado, uma vez que não chegou a haver produção probatória em Juízo, a única prova que especificamente informa sobre a dinâmica e circunstâncias envolvidas no acidente é o Boletim de Acidente no 691 (cf. Id. no 72323009 - pág. 1 e 2), subscrito pelo investigador de polícia Sebastião Alves de Moura, que, diferente do que aduziram os réus, foi lavrado a partir das impressões e análises feitas pelo investigador/subscritor do local do acidente, e não com base no depoimento de vítima, de onde se extrai a informação de que o veículo conduzido pelo réu Rogério teria avançado o sinal vermelho (item “
O QUE OS MOTORISTAS FAZIAM
”), invadido a preferencial e, então, veio a se chocar com a motocicleta guiada pelo autor (item “
HISTÓRICO
”); confira-se, a propósito, o croque e descrição dos fatos constantes do B.O.:

(...)

Como se vê, não consta do B.O. menção direta ou indireta acerca da velocidade empreendida pelos envolvidos no acidente, inexistindo qualquer indício probatório

de que a motocicleta conduzida pelo autor estava acima do limite de velocidade permitido, nem mesmo em “alta velocidade”; em compensação, colhe-se do relato policial que o autor seguia pela via preferencial quando foi abalroado pelo caminhão conduzido pelo réu, este que não só invadiu indevidamente a via preferencial, como o fez ao “furar” o sinal vermelho, circunstâncias objetivas que, a meu ver, permitem uma única e inequívoca conclusão, a de que culpa exclusiva do condutor do caminhão pelo acidente, ou seja, que o episódio somente ocorreu em razão da condução imprudente e negligente do réu Rogério, chegando a causar certa perplexidade o desfecho dado ao caso na sentença, na medida em que, além da leitura e aplicação deturpada do art. 44 do CTB, simplesmente ignorou aspectos chaves, como o avanço ao sinal vermelho, e contrariou, sem amparo em qualquer elemento probatório, a própria dinâmica do acidente exposta no relato policial ao dizer que o veículo do autor atingiu o do réu, quando, na verdade, ocorreu o oposto.”

Destaco, ainda, que, além da indicação do item “
9. Avançar o Sinal Vermelho
” em relação à conduta do réu Rogério na condução do caminhão, consta do campo “
Histórico
” do B.O. a informação de que: “
Foi constatado por esta Guarnição da PM que o condutor do veículo 01
(conduzido pelo réu Rogério)
invadiu a preferencial vindo a chocar-se com a motocicleta
(conduzida pelo autor Volnei)” (cf. Id. no 72323009 - pág. 1 e 2), logo, independente de haver ou não no local sinaleiro, considerando que o relato policial, única prova referente à dinâmica do acidente, eis que os réus/embargantes nada trouxeram aos autos e nada produziram em Juízo, diz clara e inequivocamente que o caminhão conduzido por um dos réus desrespeitou a preferência, é indiscutível que a única conclusão cabível, a única juridicamente correta e adequada, é a de culpa dos réus pelo acidente discutido nos autos.

Depois, os réus/embargantes tiverem todo o curso do processo para impugnar o teor do B.O., mas não o fizeram, invocando a questão somente agora, em sede de embargos de declaração contra acordão em apelação, o que obviamente é inaceitável por ser incompatível ao princípio da eventualidade, contraditório e ampla defesa, supressão de instância, enfim, com todas as regras que regem o devido processo legal; de todo modo, não se pode dizer que há alguma seriedade em argumentos como o de que “
nunca ficou definido a preferencial da Brescansin por considerar a avenida Blumenau com forte fluxo de veículo, o que existiu, antes da atual construção ‘rotatória’, era o respeito de quem primeiro adentrasse no cruzamento, e quem viesse, mesmo que fosse na avenida Brescansin, teria a obrigação de parar e esperar passar
”, ou, então, de que “
tal veículo
(caminhão)
é pesado e jamais conseguiria imprimir alta velocidade
”, ou, ainda, de que o acórdão “
vai contra a Justiça por estar sem fundamentação jurídica e qualquer tipo de provas para possibilitar em mudar a verdade dos fatos
”, trechos que bem ilustram o total desprezo da parte com o judicioso trabalho decisório apresentado no julgamento ora impugnado.

Enfim, a
discordância dos embargantes com o teor decisório do acórdão não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório, muito menos chega próximo de qualquer representação do que se possa entender da “
V
erdade e da Justiça,
(...)
Lei suprema que deve vigorar
”.

Se os embargantes não concordam com os conceitos jurídicos e/ou interpretação dos dispositivos legais, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é valido reforçar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizando, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento pressupõe a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração e, dado ao caráter flagrantemente protelatório da interposição, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021